Tribunal: TJDFT
Processo: 0079979-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0079979-27.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: FERNANDO ANTONIO DE FRANCA OLIVEIRA DECISÃO Homologo o acordo id 28494507, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Restituam-se os autos à egrégia Presidência da Corte. Intimem-se. Brasília, 20/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator